Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-93.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-93.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PROPEC AGROPECUARIA E IMOBILIARIA S.A. - CNPJ: 00.204.835/0001-63 (EMBARGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Recurso interposto pela ora embargante.

Esta aduz que a Câmara
“incorreu em obscuridade ao inadmitir a apelação na parte em que arguiu a divergência entre a obra executada e o projeto aprovado pela energia elétrica sob o fundamento de que o seu conhecimento esbarra na inovação recursal”
, argumentando que devia ter sido intimada a se pronunciar sobre o tema, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Alega obscuridade também em relação ao fato de que
“a antecipação do consumidor, realizando a obra com recursos próprios, não resulta na responsabilidade integral da concessionária pelos custos da empreitada, devendo aquele igualmente se sujeitar às hipóteses de gratuidade do atendimento e de responsabilidade conjunta previstas no art. 37, 40, 41 e 42”,
de modo que
“a responsabilidade da ré-embargante, no caso concreto, por força da incidência do art. 33 da Resolução da ANEEL no 414/2010, se restringe ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)”
.

Diz que a embargada não faz jus à gratuidade pois as suas unidades consumidoras são obras de extensão de rede e foram feitas em tensão de 19,9kV.

Aponta que houve omissão no aresto ao não se manifestar sobre a necessidade de observância do plano de universalização e que o ano limite para pagamento do valor desembolsado é 2022.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que a Câmara
“incorreu em obscuridade ao inadmitir a apelação na parte em que arguiu a divergência entre a obra executada e o projeto aprovado pela energia elétrica sob o fundamento de que o seu conhecimento esbarra na inovação recursal”
, argumentando que devia ter sido intimada a se pronunciar sobre o tema, sob pena de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

No entanto, para que seja reconhecida a inovação recursal não é necessário intimar a parte para sobre ela se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Isso porque tais dispositivos buscam garantir que
“Os fatos da causa devem ser submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento presumido não só do juiz, mas de todos os sujeitos ao império da lei”
(REsp n. 1.280.825, Min. Isabel Gallotti). Desse modo, como não se trata de questão sobre os fatos da causa, a intimação da parte é prescindível. Com mais razão ainda quando nem sequer indica em que momento do Recurso teria alegado a matéria que caracterizou a inovação recursal.

Depois alega obscuridade também em relação ao fato de que
“a antecipação do consumidor, realizando a obra com recursos próprios, não resulta na responsabilidade integral da concessionária pelos custos da empreitada, devendo aquele igualmente se sujeitar às hipóteses de gratuidade do atendimento e de responsabilidade conjunta previstas no art. 37, 40, 41 e 42”,
de modo que
“a responsabilidade da ré-embargante, no caso concreto, por força da incidência do art. 33 da Resolução da ANEEL no 414/2010, se restringe ao Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)”
.

Nesse ponto, assim ficou decidido no aresto:

Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, “é evidente que a não restituição da participação financeira do consumidor em casos em que há transferência da rede à empresa de energia elétrica, que, por conseguinte, explorará a atividade auferindo lucro, é abusiva”, o que não se pode admitir, ainda mais no caso dos autos, no qual o autor, ora apelado, demonstrou que a requerida, ora apelante, aprovou o projeto, bem como comprovou os gastos despendidos para a construção da rede elétrica.

(...)

As referidas normas servem, portanto, apenas para resguardarem a construção, pela concessionária, das obras de instalação de rede de energia elétrica, de forma gratuita, para os consumidores que atendam os limites impostos pelos regramentos.

(...)

E o ressarcimento pela Energisa há que ocorrer pelos gastos efetivamente comprovados pelo interessado, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária que teve a rede de energia elétrica incorporada ao seu patrimônio sem ter gasto para fazê-la.

Assim, se o consumidor foi quem, exclusivamente, arcou com as despesas para a instalação da rede que foi incorporada ao patrimônio da concessionária, independentemente da tensão utilizada, caberá à concessionária promover o ressarcimento, sob pena de enriquecimento indevido.

Obstar o ressarcimento postulado pelo consumidor que, sozinho, arcou com os gastos da construção da rede elétrica que foi posteriormente incorporada pela concessionária de energia elétrica importa em gerar à concessionária o enriquecimento indevido, que não se é admissível.

Aliás, veja o fragmento do voto, da Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, lançado na Apelação no 0001202- 85.2016.811.0093, julgada em 10.11.2021, por esta e. Câmara, onde se verifica que a rede de energia elétrica foi feita com a tensão de 34,5kW e que, ainda, assim, a Energisa foi condenada a ressarcir o autor, no valor de R$41.893,40, pelos gastos com a construção da referida rede de energia elétrica:

(...)

Ressalta-se que conforme a orientação jurisprudencial é, inclusive, no momento em que a concessionária incorpora a rede de energia elétrica ao seu patrimônio que, em tese, se tem configurado o enriquecimento indevido, passível de correção. Veja:

(...)

No caso dos autos, não há controvérsia quanto à aprovação dos projetos, à fiscalização da obra e à incorporação de rede particular.

A apelante também não impugna o valor que a apelada teria gasto; limita-se a argumentar que só é responsável pelo ressarcimento de parte dessa quantia.

Como esta Câmara já definiu em técnica de julgamento que a não devolução integral das despesas com a eletrificação rural implica em enriquecimento ilícito da Concessionária de energia, impõe-se a manutenção da sentença.

Conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o acórdão foi coerentemente fundamentado, apenas chegando-se a conclusão diversa do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, assim como das provas, não enseja ingressar com Embargos.

Por fim,

aponta que houve omissão no aresto ao não se manifestar sobre a necessidade de observância do plano de universalização e que o ano limite para pagamento do valor desembolsado é 2022.

A esse respeito, no entanto, nada foi alegado na Apelação, de modo que configura inovação recursal, cuja apreciação é vedada.

Verifica-se, com isso, que não houve omissão ou obscuridade.

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios.

Logo, não identificada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, mantém-se o acórdão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022